Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705133-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Vital Felipe dos Santos Embargado: Sandro de Oliveira Faria D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vital Felipe dos Santos (fls. 1-10, Id. 13815966) contra o acórdão de fls. 1-9 (fls. 1-8, Id. 13160427) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator